Tribunal: TJDFT
Processo: 0725952-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725952-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência – R$ R$ 3.320,21), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado/agravado em razão do não esgotamento dos meios de localização de bens. A sociedade exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) desde 2024, busca incansavelmente a satisfação do seu crédito, no entanto, até o momento não tem logrado êxito; 2) tentou a composição amigável, contudo, o agravado se furta a qualquer acordo; 3) buscou diversas tentativas de constrições a disposição do Juízo e pelas vias administrativas, as quais resultaram infrutíferas para satisfazer a integralidade do débito; 4) a pesquisa Infojud informou que o executado/agravado é servidor público federal, com vínculo empregatício com o Fundo do Regime Geral da Previdência Social e a Presidência da República, percebendo uma remuneração anual de R$ 261.264,39, razão pela qual requereu a penhora de percentual da sua remuneração; 5) o Juízo de origem inicialmente indeferiu o pedido porque não teriam sido esgotados os meios de localização de bens, sendo a penhora salarial uma medida excepcional para o adimplemento do débito; 6) posteriormente, requereu a realização de outras pesquisas patrimoniais (Serpjud – indeferida, Sniper – infrutífera, além de Renajud, Infojud e pesquisa de bens que guarnecem a residência, esta última também indeferida, razão pela qual reiterou o pedido de penhora salarial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a penhora de 20% a 30% da remuneração do executado/agravado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar O Superior Tribunal de Justiça vem relativizando, em caráter excepcional, a impenhorabilidade do salário, desde que inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e seja preservado o mínimo existencial da parte devedora. Todavia, no caso, muito embora tenha sido tentada a localização de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis, os rendimentos tributáveis do executado, constantes da Declaração de Imposto de Renda, não consideram eventuais deduções lançadas em contracheque, de modo que não é possível autorizar a penhora salarial sem que antes lhe seja oportunizada a demonstração de eventual comprometimento de sua subsistência com a pretendida constrição. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à sociedade agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator